Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-11.2023.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001987-11.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 040.018.411-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE CAMARGO ATAIDES - CPF: 016.189.271-08 (ASSISTENTE), JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 827.748.701-00 (ASSISTENTE), DANUBIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 065.796.131-06 (VÍTIMA), M. A. M. L. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001987-11.2023.8.11.0020

APELANTE: SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DELITO DO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DA LEI No 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS LESÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VIAS DE FATO DESCARACTERIZADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 1.320,00 a título de indenização mínima, pela prática de lesão corporal contra sua então companheira e de vias de fato contra seu filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por lesões corporais contra a companheira; (ii) determinar se há prova do dolo na conduta relativa às vias de fato contra o menor, de modo a justificar a absolvição; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da semi-imputabilidade por uso de substâncias entorpecentes; (iv) discutir a adequação do regime inicial de cumprimento da pena (v) averiguar a possibilidade de isenção do valor indenizatório fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade das lesões foi confirmada por boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, entre outros elementos, e a autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de seu filho, colhidos em sede policial e judicial.

4. A absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato se impõe diante da ausência de prova cabal do
animus laedendi
, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

5.

Não foram produzidas provas técnicas ou documentais capazes de comprovar a alegada dependência química do réu, razão pela qual não se pode reconhecer a semi-imputabilidade.

6. O art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, não admite a fixação do regime aberto nas hipóteses de condenados reincidentes.

7. A indenização mínima possui respaldo no art. 387, IV, do CPP, não havendo ilegalidade na sua fixação em valor razoável e proporcional.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por lesões corporais em contexto de violência doméstica. A ausência de prova inequívoca do dolo do agente impede a condenação por vias de fato, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. A mera alegação de dependência química, por si só, não conduz à redução da pena, devendo a condição ser cabalmente comprovada por meio de exame médico-legal. O regime inicial semiaberto é cabível ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos. O valor mínimo indenizatório, além de refletir o caráter punitivo e pedagógico da sanção, deve guardar consonância com a situação econômico-financeira do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, “c”; 64, I; 129, § 13; CPP, arts. 386, VI e VII; 387, IV; Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06; Lei no 11.343/2006, art. 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 118.970/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 16/12/2010, DJe 07/02/2011; STJ, REsp 1.643.051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema 983); TJMT, N.U 1002812-94.2023.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13/08/2024; TJMT, N.U 1002342-31.2021.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 13/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001987-11.2023.8.11.0020

APELANTE: SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SEBASTIÃO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título indenizatório, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, e da contravenção penal descrita no art. 21 da Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/06 (cf. Id. n.o 264781822).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, argumentando que as provas produzidas não atingiram o nível necessário para afastar sua presunção de inocência e, mais que isso, indicam que as lesões sofridas pela vítima decorreram de uma reação legítima de autodefesa.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da condição de semi-imputabilidade, haja vista que, no momento dos fatos, “
o acusado encontrava-se sob a influência de drogas
”; a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, “
considerando que a reincidência, por si só, não pode justificar a fixação do regime mais gravoso
”; bem como o afastamento do valor mínimo estabelecido para reparação dos danos causados pela infração (cf. Id. n.o 264781825).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 264781828).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 268273789).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001987-11.2023.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
SEBASTIÃO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES
como incurso nas disposições do art. 129, § 13, do Código Penal, e art. 21 da Lei no 3.688/41, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 264781757)
:

“[...] 1. Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 18h30min, na Rua Alameda A, s/n, Bairro Parque do Cerrado, Município de Alto Araguaia/MT, Sebastião Glenio dos Santos Rodrigues, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino,
ofendeu a integridade corporal da Sra. D. M. S., sua convivente
.

2. Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 18h30min, na Rua Alameda A, s/n, Bairro Parque do Cerrado, Município de Alto Araguaia/MT, Sebastião Glenio dos Santos Rodrigues
praticou vias de fato contra a criança M. A. M. L
.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado chegou em casa embriagado e, após breve diálogo com a ofendida D. M. S., determinou que ela deixasse o lar acompanhada dos filhos.

Então, a vítima D. M. S. afirmou ao denunciado que sairia no dia seguinte, pois, naquele horário, não havia lugar para que ela pudesse se acomodar junto com seus filhos.

Na sequência, o denunciado,
valendo-se de um capacete, investiu contra a vítima D. M. S., golpeando-a. Ademais, ele a enforcou e derrubou
.

Pari passu,
o indiciado desferiu novos golpes contra a ofendida D. M. S., que estava caída
.

Ressai do feito que o ofendido M. A. M. L. tentou socorrer sua genitora (D. M. S.) e, por isso,
o denunciado empurrou o menino, que também caiu
.

Ainda nesse contexto,
o indiciado pisou e chutou a vítima
, mas, ao perceber que A. J. (filha da ofendida) efetuava ligação, a fim de obter auxílio policial, ele cessou as agressões e dali fugiu.

Por fim,
as sevícias perpetradas pelo denunciado em detrimento da ofendida D. M. S. ensejaram as lesões materializadas no Laudo de Id. 133326365. p. 25/26
[...]”.

Na delegacia, a vítima narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 264780275)
:

“[...] QUE, instada a falar acerca dos fatos noticiados no boletim de ocorrência 2023.233783, informa que tem um ano e seis meses que convive maritalmente com Sebastião Glenio dos Santos Rodrigues, afirmando que não tem filhos com ele; QUE, informa que tem dois filhos de outro relacionamento, sendo uma menina A. J. M. L., que conta com doze anos de idade, e um menino, M. A. M. L., que conta com oito anos de idade; QUE, seus dois filhos moram com a declarante e com seu convivente Sebastião Glenio; QUE, relata que hoje, 18/08/2023, por volta das 18:00 horas, estava sentada em frente a sua casa, quando Sebastião Glenio chegou já alcoolizado, então perguntou se ele gostaria de jantar, tendo o mesmo respondido que não, e em ato contínuo, Sebastião Glenio pegou o celular das mãos da declarante e disse para que ela arrumasse suas coisas e fosse embora com as crianças; QUE, a declarante falou para Sebastião Glenio que não teria como ir embora, pois não tinha para onde ir com seus filhos, visto que o seu pai, Benedito, reside na cidade de Alto Taquari/MT, mas amanhã iria embora; QUE, Sebastião Glenio entrou em casa e, logo em seguida, o mesmo
saiu com um capacete nas mãos e o desferiu na cabeça da declarante
; QUE, Sebastião Glenio foi até a sua motocicleta, que se encontrava estacionada ao lado da residência, e a declarante foi atrás dele, onde lhe pediu o celular para ligar para a polícia; QUE, neste momento, Sebastião Glenio ficou nervoso e, bastante alterado,
segurou fortemente no pescoço da vítima, lhe jogou no chão, e mais uma vez lhe bateu por duas vezes com o capacete em sua cabeça
; QUE, neste instante, o filho menor da declarante, M. A. pulou nas costas de Sebastião Glenio gritando para que ele soltasse a declarante, então
Sebastião Glenio empurrou M. A., e o menino caiu no chão
, sendo que, em seguida, Sebastião Glenio
chutou e “pisou” na perna esquerda da declarante
; QUE, A. J., filha da declarante, ligou para a polícia militar, e nesta hora, Sebastião Glenio montou em sua motocicleta e saiu em disparada; QUE, perguntado à declarante se foi a primeira vez que foi agredida fisicamente por Sebastião Glenio, respondeu que não, ressaltando que esta é a primeira vez que ela registra ocorrência policial; QUE, a declarante afirma que, sem motivo aparente, Sebastião Glenio lhe mandou embora com seus filhos, afirmando que não discutiu com ele anteriormente, dizendo que não sabe porque ele estava nervoso e alterado; QUE, a declarante afirma que o seu filho, M. A., não está lesionado, e que Sebastião Glenio apenas o empurrou, e o menino caiu no chão, dizendo: “ele só empurrou o meu filho, e M. A. nem machucou, mas eu fiquei com medo, por isso eu pedi pra A. J. chamar a polícia, mas graças a Deus, o meu filho não machucou, ele bateu só em mim mesmo, só eu que estou machucada”; QUE, a declarante informa que Sebastião Glenio todos os dias ingere bebida alcoólica e também é usuário de drogas; QUE, informa que os seus filhos A. J. e M. A. estão na casa de sua sogra, onde a declarante e as crianças vão dormir esta noite, informando que amanhã irá embora com seus filhos para a casa do seu pai, Benedito, na cidade de Alto Taquari/MT; QUE, por fim, a declarante afirma que deseja a aplicação das medidas protetivas de urgência [...]”.

HENRIQUE CAMARGO ATAÍDES, um dos policiais militares que participaram da ocorrência, relatou
(cf. Id. n.o 264780286)
:

“[...] QUE, instado a falar acerca dos fatos noticiados no boletim de ocorrência 2023.233783, informa que é policial militar, e na data do fato, 18//08/2023, estava de serviço na companhia do policial militar José Alessandro Alves da Silva; QUE, relata que foram solicitados via 190 para atender uma ocorrência na Rua Alameda A, onde a filha (menor de idade) da vítima, D. M. S. relatou que sua genitora e seu irmão, que é menor de 10 anos, estariam sendo agredidos fisicamente pelo seu padrasto, SEBASTIÃO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES; QUE, diante das informações, rapidamente nos deslocamos até o local do fato, onde encontramos as vítimas D. M. S. e seu filho menor, M. A. M. L., chorando, e D. M. S. visualmente com algumas escoriações pelo corpo, sendo que a vítima D. M. S., não estava conseguindo andar, segundo ela o suspeito havia pisado em sua perna e agrediu a mesma com um capacete, bem como a enforcou, o seu filho, por sua vez, vendo a mãe ser agredida, começou a gritar pedindo socorro e tentou separar, quando o suspeito o jogou no chão; QUE, perguntado ao depoente se M. A. M. L., estava lesionado, respondeu que aparentemente não havia lesões no menino, afirmando que somente D. M. S. estava lesionada; QUE, o depoente afirma que foram feitas rondas nas proximidades da casa da mãe do suspeito, bem como em bares que o mesmo frequenta, porém não conseguiram localizá-lo; QUE, diante da situação, vítima, D. M. S., foi encaminhada a esta Delegacia de Polícia para o registro do Boletim de Ocorrência e para a realização das providências necessárias [...]”.

JOSÉ ALESSANDRO ALVES DA SILVA, que também participou da diligência, declarou
(cf. Id. n.o 264780287)
:

“[...] QUE, é policial militar e estava de serviço na data do fato, 18//08/2023, no comando da Guarnição; QUE, relata que foram solicitados via 190 para atender uma ocorrência na Rua Alameda A, sendo que, segundo A. J. M., filha menor de idade da vítima D. M. S., relatou que sua mãe e seu irmão, que também é menor de idade, estariam sendo agredidos fisicamente pelo seu padrasto, Sebastião Glenio dos Santos Rodrigues; QUE, o depoente afirma que na companhia do Policial Militar Henrique Camargo Ataíde, imediatamente se deslocaram até o local do fato, onde encontraram as vítimas, D. M. S. e seu filho menor, M. A. M. L., chorando; QUE, D. M. S. estava visualmente com algumas escoriações pelo corpo, e ela nos relatou que não estava conseguindo andar, afirmando que o suspeito, Sebastião, havia pisado em sua perna e teria lhe agredido com um capacete, bem como a enforcou; QUE, o seu filho, M. A. M. L., vendo a mãe ser agredida, começou a gritar pedindo socorro, e ainda tentou separar quando o suspeito o jogou no chão; QUE, perguntado ao depoente se o filho da vítima, M. A. M. L., estava lesionado, respondeu que aparentemente não havia lesões no menino, afirmando que somente D. M. S. estava com lesões; QUE, o depoente afirma que quando chegaram no local, o suspeito já não estava mais, então foram feitas rondas nas proximidades da casa da mãe de Sebastião Glenio, bem como em bares que o mesmo frequenta, porém não conseguiram localizá-lo; QUE, diante da situação, a vítima, D. M. S., foi encaminhada a esta Delegacia de Polícia, para o registro do Boletim de Ocorrência e para a realização das providências necessárias [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, SEBASTIÃO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES respondeu (cf. Id. n.o 264780292):

“[...] QUE, informa que conviveu maritalmente com D. M. S. por dois anos, afirmando que com ela não tem filhos; QUE, relata que na data do fato, 18/08/2023, chegou em casa por volta das 20:00 horas e encontrou Danubia no quarto do casal, onde percebeu que ela estava em “crise psicótica”, afirmando que D. M. S. faz tratamento psiquiátrico e toma medicação controlada; QUE, na ocasião, D. M. S. estava bastante alterada, sendo que ao ver o interrogando, ela foi para a sala sem conversar com o mesmo; QUE, o interrogando foi atrás de D. M. S. porque notou que ela não estava bem psicologicamente, dizendo: “eu fui conversar com ela porque eu percebi que ela estava em crise psicótica, porque estava nervosa e alterada, ela tem essas crises, o médico disse que ela tem síndrome do pânico, ela tem problema psiquiátrico, e eu sei que quando ela está nessas crises, ela pega faca e se corta, ela quebra vidro e tenta se cortar, não pode deixar corda perto dela, porque se não ela pega a corda para se enforcar, então naquele dia, eu fui conversar com ela para ajudar, ai a D. M. S. surtou e avançou em mim, e nós dois caímos no chão”; QUE, afirma que não agrediu fisicamente D. M. S., dizendo que foi ela quem lhe avançou, onde os dois caíram no chão e ela se machucou; QUE, afirma que D. M. S., na data do fato, estava descontrolada psicologicamente e foi ela mesma que se lesionou com a própria unha; QUE, perguntado ao interrogando se ele pisou na perna esquerda da vítima, RESPONDEU que não se recorda; QUE, perguntado ao interrogando se na ocasião dos fatos, ele havia ingerido bebida alcoólica, RESPONDEU afirmativamente a indagação, dizendo: “eu tinha bebido umas cinco latinhas de cerveja, mas eu não estava bêbado”; QUE, afirma que depois deste ocorrido não encontrou ou falou com a vítima; QUE, afirma que nunca agrediu fisicamente D. M. S.; QUE, informa que D. M. S. tem laudo médico constatando o seu problema psiquiátrico, faz acompanhamento médico, e ainda faz uso contínuo de medicação controlada [...]”.

Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da vítima, D. M. S., de seu filho, M. A. M. L. – que figura como vítima das vias de fato – e, por fim, foi realizado o interrogatório do réu, SEBASTIÃO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES.

Em juízo, D. M. S. reiterou as declarações prestadas à autoridade policial, relatando que, na ocasião, o acusado chegou à residência visivelmente alterado em razão do consumo de álcool e substâncias entorpecentes e que, após intensa discussão,
a golpeou com um capacete na região da cabeça
.

Em relação ao incidente com seu filho, M. A. M. L., esclareceu que
o ex-companheiro jamais o empurrou com o propósito de agredi-lo
, mas procurou apenas afastá-lo, com o intuito de evitar que se machucasse durante a confusão.

Assim como na fase policial,
M. A. M. L. ratificou por completo a narrativa apresentada por sua mãe
. O acusado, por outro lado, negou qualquer agressão, seja contra a vítima, seja contra o filho.

Como dito, encerrada a instrução processual, o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e ao pagamento de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título indenizatório, em decorrência da agressão física perpetrada contra sua ex-companheira e do empurrão desferido contra o menor, o que gerou inconformismo por parte da defesa, que, amparada na alegada insuficiência de provas quanto à dinâmica dos fatos e, especialmente, à existência de dolo nas condutas, pleiteia a absolvição em relação a ambas as infrações.

Em caráter subsidiário, busca o reconhecimento da semi-imputabilidade do acusado, com a aplicação dos efeitos que lhe são inerentes, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e o afastamento da indenização imposta.

Parcial razão assiste à defesa.

No que toca às lesões corporais, não há arestas a serem aparadas, uma vez que a materialidade restou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. no 264780272), pelo exame de corpo de delito (cf. Id. no 264780277), pelo relatório da autoridade policial (cf. Id. no 264780296), entre outros; e a autoria, igualmente, foi corroborada por essas mesmas provas e, principalmente, pelos
relatos firmes e coerentes da vítima e de seu filho, colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Quanto às vias de fato, verifica-se que as provas colhidas tendem a beneficiar o acusado ou, ao menos, não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência de
animus laedendi
, circunstância que – em observância ao princípio
in dubio pro reo
–
torna a absolvição medida impositiva
.

Isto posto, aproveito para reformar, desde já, a dosimetria da pena – em razão da exclusão da sanção relativa à contravenção penal –, reduzindo-a para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, reprimenda que, também adianto, já não mais carece de qualquer reforma, tendo em vista que a alegada dependência química, suscitada como fundamento para eventual redução da pena, restringe-se àquela que,
por caso fortuito ou força maior
, compromete a compreensão da conduta ilícita e a capacidade de autodeterminação ou discernimento sobre os atos praticados; condição esta que, embora deva ser cabalmente comprovada por meio de exame médico-legal,
não restou minimamente confirmada nos autos
.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 19 DA LEI N.o 6.3678/76 E ART. 45 DA LEI N.o 11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. PERDA DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS PACIENTES ESTIVESSEM SOB O EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO. 1. Nos termos expressos do art. 19 da Lei n.o 6.368/76 (atual art. 45 da Lei n.o 11.343/2006), a inimputabilidade ou semi-imputabilidade decorrente do uso de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, seria apta para excluir a culpabilidade não apenas dos delitos tipificados no próprio diploma legal, mas de qualquer infração penal. 2. Para que haja exclusão ou diminuição da culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, a dependência química, por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas não torna obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a referida nulidade, arguida na apelação defensiva, o Tribunal a quo, soberano na análise da matéria fática, entendeu que as provas colhidas na instrução não indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção e volição prejudicadas durante a prática do crime, mas, ao contrário, as circunstâncias que envolveram o delito demonstrariam o pleno exercício da capacidade de discernimento dos agentes no momento da conduta delituosa. 5. Cerceamento de defesa ou prejuízo para a defesa não caracterizados. 6. Ordem denegada
”
.
(HC n. 118.970/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011).

No que se refere ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, melhor sorte não assiste ao recorrente. Tal pretensão é contrária à jurisprudência e ao próprio art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, que
não admite a fixação do regime aberto nas hipóteses de condenados reincidentes
, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE PERÍODO DEPURADOR – MODIFICAÇÃO DO REGIME – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em decote da agravante da reincidência se seu reconhecimento se deu em observância ao constante no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
Sendo o apelante reincidente, inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, “c”
.
(N.U 1002812-94.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Por fim, acerca do
quantum
indenizatório, o Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, prevê a possibilidade de imposição de um
valor mínimo
pelos danos decorrentes da infração penal, levando-se em consideração os prejuízos eventualmente suportados pela vítima.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça “
fixou a compreensão de que a fixação do
valor mínimo
para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido
depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório
”. (HC 321.279/PE, Rel. ministro Leopoldo de Arruda Raposo - desembargador convocado do TJ-PE - 5a Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Concernente à garantia do contraditório e da ampla defesa, a Corte Cidadã entende que o “
pedido expresso na inicial acusatória não é suficiente para autorizar a reparação de danos à vítima. É necessária
instrução específica
, com
indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, viabilizando o direito de defesa ao réu, que poderá, através de documentos,
indicar quantum diverso ou comprovar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
” (AgRg no REsp n. 1.483.846/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 29/2/2016).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci leciona que a
reparação de dano no processo penal requer a apresentação de valores e provas que a sustentem
, permitindo ao acusado o exercício do direito de defesa e a produção de contraprovas, seja para propor um valor alternativo, seja para demonstrar a inexistência de prejuízo a ser reparado (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 12. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861).

Contudo, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça aponta uma exceção aplicável aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos quais o
dano é presumido
. Nesse contexto, será “
possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1.643.051-MS, relator ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 - Tema 983).

Igualmente, o Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que é suficiente o pedido expresso formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou por seu representante legal para que se determine a
reparação mínima quanto aos danos morais,

dispensando-se instrução específica e comprovação efetiva do prejuízo
,
in verbis
:

“14-A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Em relação ao montante indenizatório, especificamente, “
considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar,
ao menos o mínimo
, o
valor do dano moral
sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo
” (REsp 1.585.684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

Não obstante, embora esteja a critério do julgador a sua definição, há entendimento consolidado no sentido de que o
quantum
, além de refletir o caráter punitivo e pedagógico da sanção,
deve guardar consonância com a situação econômico-financeira do acusado
,

em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele
”.
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — PRECEDENTES DO STJ — PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA — IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos, a despeito da tentativa da vítima de, em juízo, minimizar a violência vivenciada. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o animus defendendi; a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e a moderação dos meios empregados pelo agente. 2. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.
O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1008293-15.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – VIABILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR À REALIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O quantum indenizatório destinado à vítima de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado
”.
(N.U 1002342-31.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

No presente caso, não há, nos autos, comprovação objetiva da condição econômico-financeira do recorrente, embora conste, em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (cf. Id. n.o 264780292), que ele exercia as profissões de vigia e operador de máquinas, atividades que lhe proporcionavam uma renda mensal de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Foi exatamente essa a quantia fixada pelo Juízo, valor equivalente ao salário mínimo vigente à época dos fatos e que, por observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – resguardando o caráter punitivo e pedagógico da sanção sem desconsiderar a condição econômico-financeira do acusado –, entendo deva ser mantido inalterado.

Nada impede, vale registrar, que a ofendida promova, na esfera cível, a apuração dos danos efetivamente sofridos, sejam eles patrimoniais ou morais, consoante se extrai do art. 63, § 1o do Código de Processo Penal e art. 515, VI, do Código de Processo Civil. O recorrente, por seu turno, pode ajustar, junto ao Juízo das Execuções Penais, as formas de cumprimento de pena que melhor se adequem às suas hodiernas condições pessoais.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto para, com base no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, absolver
SEBASTIÃO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES
da prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei no 3.688/41, reduzindo, por conseguinte, sua pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025